Tribunal: TJBA
Processo: 0092235-85.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0092235-85.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI

Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). FEITO EXECUTIVO EXTINTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO APELADO. MÉRITO DA APELAÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

1. Conforme noticiou o apelante, a ação de execução de nº 0094727-84.2010.8.05.0001 foi julgada extinta, estando o feito arquivado desde 19.10.2022.

2. Sendo assim, forçoso concluir que o recurso em tela perdeu o objeto, diante da superveniente falta de interesse de agir do apelante, que não mais necessita de tutela jurisdicional, tendo em vista a extinção do feito executivo, restringindo-se a apelação à responsabilidade sobre o ônus da sucumbência.

3. Assim, ante a perda superveniente do interesse recursal, é o caso de se reconhecer, de ofício, a extinção dos embargos à execução, imputando à Municipalidade o pagamento da verba honorária, com base no princípio da causalidade, tendo em mira que o pedido de extinção da execução fiscal foi formulado após o ajuizamento dos embargos e sua impugnação.

4
.
RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0092235-85.2011.8.05.0001, tendo como apelante SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA — SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA e apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR EXTINTO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO,
sem resolução do mérito, condenando o
apelad
o

ao pagamento de
honorários advocatícios,
r
estando
PREJUDICADO O RECURSO
,
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.